Tribunal: TJPA
Processo: 0804296-36.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804296-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0804296-36.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL

AGRAVANTE: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR (DEFENSORA PÚBLICA:
LILIAN DE AGUIAR VALENTIM
)

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE NOVO CRIME EM LIVRAMENTO CONDICIONAL – FALTA GRAVE – SUSPENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E REGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO ACERTADA.
A prática de novo crime no curso do livramento condicional implica na suspensão do benefício e na regressão do regime prisional, conforme preveem os artigos 118, I, e 145 da Lei de Execução Penal.
A regressão cautelar é uma consequência legal da prática de novo delito, devendo ser aplicada no caso em tela com suas consequentes penalidades. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

V
istos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
GERALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
Vara de Execução Penal da Comarca de Itaituba,
que suspendeu o livramento condicional e determinou a regressão cautelar ao regime fechado, suspendendo, inclusive, o trabalho externo, as saídas temporárias e a progressão de regime.

Aduz que que não há que se falar em
justificação ou falta grave diante da existência de legislação específica que rege o
cometimento de novo crime durante o gozo de livramento condicional
. Alega que mesmo
estando em gozo de livramento condicional, em período de prova
e não em estrito cumprimento da pena
, o apenado teve reconhecida e anotada falta grave,
com a
regressão de regime para o fechado; que além da suspensão do livramento condicional, fora lhe aplicada
a regressão de regime, a suspensão dos benefícios de trabalho externo, da saída temporária
e da progressão de regime, em total bis in idem
. Diz que a decisão
combatida
não encontra amparo legal
, uma vez que
a disciplina do livramento
condicional tem suas r
egras próprias
. Pretende a reforma da decisão que anotou a falta grave,
devendo
ser mantida tão somente
a suspensão do livramento condicional,
retornando o apenado
ao regime que se encontrava quando da concessão do benefício,
não havendo que se falar
em regressão de regime
,
perda dos dias remidos
ou
suspensão de benefícios de trabalho
externo, saída temporár
ia, progressão
–
penalidades advindas do reconhecimento da
falta
grave.

Contrarrazões, doc. n. 5144837.

Decisão mantida, doc. n. 4144840.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Cuida-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
GERALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
Vara de Execução Penal da Comarca de Itaituba,
que suspendeu o livramento condicional e determinou a regressão cautelar ao regime fechado, suspendendo, inclusive, o trabalho externo, as saídas temporárias e a progressão de regime.

Aduz que que não há que se falar em
justificação ou falta grave diante da existência de legislação específica que rege o
cometimento de novo crime durante o gozo de livramento condicional
. Alega que mesmo
estando em gozo de livramento condicional, em período de prova
e não em estrito cumprimento da pena
, o apenado teve reconhecida e anotada falta grave,
com a
regressão de regime para o fechado; que além da suspensão do livramento condicional, fora lhe aplicada
a regressão de regime, a suspensão dos benefícios de trabalho externo, da saída temporária
e da progressão de regime, em total bis in idem
. Diz que a decisão
combatida
não encontra amparo legal
, uma vez que
a disciplina do livramento
condicional tem suas r
egras próprias
. Pretende a reforma da decisão que anotou a falta grave,
devendo
ser mantida tão somente
a suspensão do livramento condicional,
retornando o apenado
ao regime que se encontrava quando da concessão do benefício,
não havendo que se falar
em regressão de regime
,
perda dos dias remidos
ou
suspensão de benefícios de trabalho
externo, saída temporár
ia, progressão
–
penalidades advindas do reconhecimento da
falta
grave.

A regressão de regime é prevista para aqueles que praticam fato definido como crime doloso e, portanto, cometem falta grave no curso do cumprimento de pena, conforme dispõem os arts. 52 e 118, I, da LEP. Assim a prática de novo fato considerado como crime doloso, deve repercutir na execução da pena do condenado. Portanto, o reeducando que volta a delinquir está demonstrando o mau comportamento e despreparo para o retorno ao convívio social.

Desta forma, se no curso da execução da pena, o apenado pratica ato definido como crime doloso, resta configurada a falta grave que legitima a regressão de regime prisional (arts. 52 e 118, I, da Lei de Execução Penal).

In
casu
, o apenado que estava em gozo de liberdade provisória, foi preso em flagrante delito em 19/01/2021, por suposta infração ao art. 157, § 2º, VII,
processo nº 0800151-59.2021.8.14.0024
. Sendo assim, restou configurada a prática de falta grave, impondo-se a regressão de regime prisional e consequente redefinição da data-base para contagem do prazo para
novos benefícios e perda de dias remidos conforme preceitua o art. 127 da LEP.

Art. 127, LEP – “Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.”

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) Esta Corte firmou o entendimento de que
a prática de
outra infração penal durante o período de prova do livramento
condicional autoriza a suspensão cautelar do referido benefício, nos
termos do art. 145 da LEP,
sendo desnecessária a prévia ouvida do
reeducando, o que ocorrerá apenas na sua revogação definitiva, em
audiência de justificação, a teor do art. 86 do Código Penal. Precedentes
. (STJ - RHC: 61626 MG 2015/0168855-4, Relator: Ministro RIBEIRO
DANTAS, Data de Julgamento: 24/11/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data
de Publicação: DJe 01/12/2015
) (destaquei)

Ademais, a prática de fato definido como crime, nos termos
do art. 118, I, da LEP, caracteriza falta grave e determina a possibilidade de
su
spensão e posterior revogação do benefício do livramento condicional, como no
caso.
Logo, a alteração da data
-
base é consequência lógica do reconhecimento
da prática de falta grave.

Desta forma,
a prática de novo crime no
curso do livramento condicional implica na suspensão do benefício e na regressão do regime prisional, conforme preveem os artigos 118, I, e 145 da Lei de Execução Penal.

Sendo assim, comungo do entendimento do ilustre Procurador de Justiça no Parecer, doc. n. 5205994, quando menciona que: “é notório que a regressão cautelar é uma consequência legal da prática de novo delito, devendo ser aplicada no caso em tela com suas consequentes penalidades.”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 28/06/2021